Tribunal: TJMT
Processo: 0000354-04.2016.8.11.0092
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000354-04.2016.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (EMBARGANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), ROMEO KOHLRAUSCH - CPF: 040.696.250-20 (EMBARGANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CPF: 478.322.740-34 (EMBARGANTE), FRANCISCO EGINO MICHELS - CPF: 513.625.540-49 (EMBARGANTE), IAMARA CRISTINA ERPEN MICHELS - CPF: 949.431.410-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5503-45 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), TAMIRES MARQUES CHAVES - CPF: 077.220.459-44 (ADVOGADO), ANTONIO RAYES SAKR - CPF: 557.152.818-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C COM AÇÃO DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA EM DECORRÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRAS E RECEITAS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INOCORRENTES - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há falar em omissão quando todos os pedidos e teses foram apreciadas pelo julgador. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE D

ECLARAÇÃO nº 0000354-04.2016.8.11.0092 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – ALTA TAQUARI/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH e ROMEO KOHLRAUSCH contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000354-04.2016,

proveu parcialmente o recurso para, nos autos da

ação
“Constitutiva-Negativa de Nulidade de Cláusulas em Cédulas de Crédito Rural c/c com Ação Declaratória e Mandamental de Prorrogação de Dívida em Decorrência de Frustração de Safras e Receitas
” (Proc. nº 0000354-04.2016.8.11.0092 – Vara Única de Taquari/MT), mantendo a sentença afastou a incidência dos juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência, permitindo, tão somente, a cobrança da comissão de permanência, para afastar a incidência de capitalização de juros composta, e determinar que o débito seja recalculado com juros na forma simples, e ainda, afastar a incidência de comissão de permanência, e restabelecer cobrança de juros moratórios e multa previstas na cédula de crédito
(cf. ID. 35310474).

A embargante alega que o v. acórdão padece de omissão e contradição à medida que, há nos autos robusta prova que atesta o preenchimento pelos embargantes dos requisitos legais à securitização pretendida, inclusive, a ciência inequívoca por parte do Banco da frustação da lavoura, que enseja a prorrogação automática da dívida independentemente de notificação.

Pede, pois o acolhimento dos embargos, para que os vícios sejam sanados (cf. ID 36674992).

O embargado contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugnando pela rejeição do recurso (cf. ID 41737474).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Des
. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Conquanto a embargante alegue que o v. acórdão padece de omissão e contradição, os seguintes trechos do acórdão demonstram o contrario:

Sobre a possibilidade de alongamento da dívida (securitização), a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei”. Contudo, para obtenção desse direito, o devedor deve preencher os requisitos exigidos pela legislação e por resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil.

Embora os apelantes digam o contrário, não cabe análise judicial a respeito da prorrogação se a mesma não foi pleiteada formalmente à instituição financeira, até porque se os embargantes ficaram inertes no momento em que deveriam buscar a renegociação, não podem o forçar na via judicial.

Questão semelhante foi bem debatida pelo ministro Raul Araújo na decisão monocrática proferida no Resp nº 1.323.728 - PR, a seguir transcrita:

“(...) PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - Em segundo lugar, de uma análise mais atenta dos autos, observa-se que os autores em nenhum momento demonstraram que efetivamente fizeram pedido formal ao agente financeiro para ser enquadrado na nova repactuação. Tal fato é reforçado na sentença, já que o próprio magistrado reconheceu a inexistência de pedido administrativo. Contudo, mesmo se afastando das regras impostas pela legislação, concedeu novo prazo para pagamento da dívida, fixando, inclusive, prazo para novo pagamento. Desse modo, se a prorrogação do vencimento só é admitida quando o produtor rural satisfaz todos os requisitos exigidos pela legislação específica; deixando os autores de demonstrar o cumprimento destas condições previamente determinadas em lei - prova do requerimento administrativo perante a instituição bancária, adicionado à prova do preenchimento dos requisitos legais - não fazem jus ao benefício. Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste aspecto, a fim de negar a prorrogação (leia-se: refinanciamento) da dívida”.

Os pedidos de prorrogação de débitos oriundos de crédito rural e alteração da taxa de juros devem ser formalizados mediante requerimento escrito, e em seguida, abre-se um procedimento para averiguar se o requerente preenche os requisitos necessários à obtenção do alongamento pleiteado. A conferência dos requisitos requer qualificação, o que justifica a necessidade de requerimento à instituição financeira.

(...)

Sendo assim, mantenho a sentença irretocada no que diz respeito ao pedido de prorrogação do débito.

No caso, se o acórdão combatido considerou que o requerimento administrativo é requisito essencial para a análise da possibilidade de prorrogação da dívida, a tese de que bastava que o Banco tivesse ciência da alegada frustração de safra foi obviamente afastada, não havendo falar em omissão, e muito menos em contradição.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020